Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727248-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: AGOSTINHO ALVES BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS. I. Não está em desconformidade com as teses fixadas nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP acórdão que condenou a operadora do plano de saúde a cobrir “implante de valva aórtica por cateter”, pelo “procedimento TAVI”, na hipótese em que restou evidenciada a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. II. A Resolução ANS 465/2021 incorporou o “IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)” ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (DUT 143). III. Acórdão mantido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/98, defendendo que, ainda que previsto no Rol da ANS, existem Diretrizes de Utilização para o procedimento. Afirma que a parte recorrida não preencheu as condições mínimas determinadas na DUT necessárias à autorização do procedimento e não havia qualquer possibilidade de a insurgente autorizar a solicitação feita, sob pena de infringir o contrato do plano de saúde firmado e as normas setoriais de saúde suplementar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, sustentando a ausência de ato ilícito, ao argumento de que o beneficiário se encontrava em cumprimento de carência. Assevera que o entendimento deixa de avaliar a existência do equilíbrio atuarial e se desvia da boa-fé, da função social do contrato e da isonomia. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A inclusão do tratamento no rol da ANS supre a necessidade de comprovação científica de sua eficácia e, portanto, confirma a obrigatoriedade de cobertura do procedimento” (AgInt no AREsp n. 2.546.462/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015